Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.349 DA RG. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.142 DO STF E AO ART. 100, § 8o, DA CF. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso de execução decorrente de erro de metodologia indicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de suspensão pelo Tema 1.349 da repercussão geral, a ocorrência de prejudicialidade externa pela ação rescisória, exigibilidade do título executivo, a existência de excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado, a possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso e a ocorrência de violação ao Tema 1.142 do STF e ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. Não houve ordem de suspensão nacional de todos os processos no que concerne ao Tema 1.349 da repercussão geral, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
5. O que foi decidido na ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença na origem foi a revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, não guardando relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. Caracterizado o distinguishing, impõe-se afastar a aplicação do tema de repercussão geral em referência.
6. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ.
7. Havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral. No caso, dentre as matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, inserem-se a prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo judicial, por violação ao Tema 864 de repercussão geral.
8. Não houve fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva, haja vista que a planilha de cálculo, a decisão nesta sede combatida e a decisão inicial de recebimento do cumprimento individual de sentença não incluíram os honorários de sucumbência da fase de conhecimento.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; art. 969; art. 1.035, § 5o. Lei distrital n. 5.184/2013. Emenda Constitucional n. 113/2021. Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; ADI 5.534, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020. STJ, (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023; AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023; AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 7/6/2022